Tribunal: TJMT
Processo: 1008054-91.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008054-91.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), RENAN FERREIRA AMARAL - CPF: 062.987.061-60 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA AMARAL - CPF: 044.307.701-07 (APELANTE), RAFAELA INGRIDY DE CONTO - CPF: 036.857.311-73 (APELANTE), RONALDO FERREIRA AMARAL - CPF: 063.530.391-40 (APELANTE), MOISES SANTOS CONCEICAO - CPF: 689.096.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA INGRIDY DE CONTO (TERCEIRO INTERESSADO), LUANN PATRICK DE SOUZA NEVES - CPF: 047.158.821-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELA INGRIDY DE CONTO - CPF: 036.857.311-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE RENAN FERREIRA AMARAL E DESPROVEU O RECURSO DE RONALDO FERREIRA AMARAL .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008054-91.2021.8.11.0042

APELANTES: RENAN FERREIRA AMARAL E RONALDO FERREIRA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – BUSCA PESSOAL ILEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, CONCRETAS E PRÉVIAS – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (AUSÊNCIA DE PROVAS) –INVIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PELITO DE ABSOLVIÇÃO OU SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – SEGUNDO APELANTE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PERTINÊNCIA – REQUISITOS DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 PREENCHIDOS – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA TÉCNICA NÃO PROVIDO – RECURSO OPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO PARCIALMENTE.

É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos, como denúncia anônima, com a descrição dos réus, inclusive, da localização, pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante e os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Preenchidos os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, a benesse do tráfico privilegiado deve ser reconhecida.

Estando a corré na mesma situação fática que o réu apelante, estende-se a ele a pena aplicada a este, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008054-91.2021.8.11.0042

APELANTES: RENAN FERREIRA AMARAL E RONALDO FERREIRA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Ronaldo Ferreira Amaral
e
Renan Ferreira Amaral
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Rafaela Ingridy de Conto, Renan Ferreira Amaral e Ronaldo Ferreira Amaral do delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, e condená-los ao crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, às seguintes penas:

-
Rafaela Ingridy de Conto:
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

-
Renan Ferreira Amaral:
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

-
Ronaldo Ferreira Amaral:
à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (maus antecedentes e reincidência), e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 201113845).

Rafaela Ingridy de Conto, apesar de devidamente intimada da sentença, não manifestou expressamente o desejo de recorrer. Contudo, o magistrado assevera que o Defensor Público tomou ciência da sentença, em 1º-11-2022, porém não interpôs recurso de apelação. Há anotações nos autos do trânsito em julgado da sentença condenatória para Rafaela Ingridy de Conto.

A defesa de
Ronaldo Ferreira Amaral
, nas razões de apelação, em preliminar, pretende a nulidade das provas colhidas por meio de busca pessoal, por ausência de fundada suspeita.

No mérito, requer a absolvição do réu por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal (Id.: 201113890).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 201113892).

A Defensoria Pública, na defesa de
Renan Ferreira Amaral
, nas razões de apelação, pleiteia sua absolvição, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em pedido subsidiário, requer a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Caso mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, depreca pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da redutora do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 (Id.: 201113905).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 201113908).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela rejeição da preliminar de nulidade suscitada por Ronaldo Ferreira Amaral. No tocante ao recurso de apelação interposto por Rena Ferreira de Amaral, opina pelo parcial provimento para reconhecer a causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, estendendo-se seus efeitos, na forma do artigo 580 do Código de Processo Penal, a ré Rafaela Ingridy de Conto (Id.: 203059154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008054-91.2021.8.11.0042

APELANTES: RENAN FERREIRA AMARAL E RONALDO FERREIRA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: BUSCA PESSOAL – NULIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de Ronaldo Ferreira Amaral alega que a
realização de busca pessoal
carece de legalidade, ao argumento de que não existiu justa causa para o procedimento realizado pela autoridade policial, uma vez que os policiais militares
“receberam informações que um casal realizava a venda de entorpecentes na praça do Bairro Novo Milenium. Diante das informações, a equipe se deslocou até o local e abordou o casal, identificados como Renan e Rafaela. Em busca pessoal, foi localizada com os denunciados 01 (uma) porção grande de “Skank”
.

Ficou apurado que
“Renan estava fazendo a venda da droga à Rafaela, para que esta revendesse. O denunciado Renan informou ainda que seu irmão Rogério, vulgo “Seco”, é seu comparsa e responsável pela venda de porções menores de entorpecente. O denunciado Renan informou que seu irmão estava na distribuidora do “Tatão”, motivo pelo qual a equipe policial deslocou-se até o local. Já no endereço, o denunciado Rogério, ao perceber a aproximação policial, jogou as drogas no solo. Diante disso, os policiais realizaram a varredura nas imediações e encontraram 05 (cinco) porções de Skank”
.

Acerca desta questão, é importante registrar que, de acordo com o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal,
“p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras ‘b’ a ‘f ‘ e letra ‘h’ do parágrafo anterior”.

Nesse sentido, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, a descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescenta-se a este ponto a disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal, que assim dispõe: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Portanto, resta saber em quais circunstâncias se deram a abordagem policial.

Infere-se dos autos que, em razão de uma denúncia anônima, os policiais militares receberam a informação de que um casal estava vendendo entorpecentes na Praça do Bairro Novo Milenium e, ao se deslocaram até lá, localizaram Renan e Rafaela que, em busca pessoal, encontraram com eles 1 (uma) porção grande de Skank.

Consta que, ao ser abordado, em entrevista informal, Renan confessou que seu irmão é responsável pela comercialização de
porções menores de entorpecentes
. Assim, sendo informado o paradeiro de Rogério, os policiais foram até a distribuidora Tatão e logram êxito em encontrá-lo, na posse de 5 (cinco) porções de Skank.

Deste modo, a revista pessoal se deu em decorrência de uma denúncia específica, em que o delator informou que um casal, estava na praça de um bairro específico realizando o comércio de entorpecentes. Ou seja, a atuação policial foi baseada, no mínimo, em um juízo de probabilidade, de modo objetivo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que para a realização da busca pessoal, a normativa do artigo 244 do Código de Processo Penal não se limita a exigir que a suspeita seja fundada, mas que haja um juízo de probabilidade.

A propósito:

“1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (...)” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Com efeito, diante da dinâmica de como ocorreram os fatos, vislumbra-se que a busca pessoal foi em decorrência de um
contexto fático prévio
, com a existência de um juízo de probabilidade para a atuação policial.

De tal modo, dadas às particularidades do caso, afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal, pois realizada nos moldes do artigo 240, § 2º, e artigo 244 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, REJEITO a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 13 de maio de 2021, por volta das 21h30min., na Rua Principal, Bairro Novo Milenium, em Cuiabá, Rafaela Ingridy de Conto e Renan Ferreira Amaral traziam 1 (uma) porção de maconha, pesando 90,94g (noventa gramas e noventa e quatro centigramas) e Rogério Ferreira Amaral trazia consigo 5 (cinco) porções de maconha, com massa total de 40,25 (quarenta gramas e vinte e cinco centigramas).

Segundo apurado, na referida data, policiais militares receberam informações de que um casal estava comercializando entorpecentes na Praça do Bairro Novo Milenium. De posse dessa informação, uma equipe da polícia se deslocou até o local e, na oportunidade, lograram êxito em localizar Renan e Rafaela que, em busca pessoal, encontraram 1 (uma) porção grande de skank.

Ficou constatado que
“Renan estava fazendo a venda da droga à Rafaela, para que esta revendesse. O denunciado Renan informou ainda que seu irmão Rogério, vulgo “Seco”, é seu comparsa e responsável pela venda de porções menores de entorpecente”
.

Avulta que Renan
“informou que seu irmão estava na distribuidora do “Tatão”, motivo pelo qual a equipe policial deslocou-se até o local. Já no endereço, o denunciado Rogério, ao perceber a aproximação policial, jogou as drogas no solo. Diante disso, os policiais realizaram a varredura nas imediações e encontraram 5 (cinco) porções de skank”
.

Faz parte da denúncia que, durante a diligência policial,
“foi apurado que o denunciado Renan realizava tráfico de drogas na modalidade delivery, utilizando uma motocicleta Biz, que também foi apreendida”
.

Consta, ainda, que Rafaela confessou aos policiais que
“estava fazendo “ponto” entre uma pessoa que estava interessada em comprar entorpecente e o denunciado Renan, que estava vendendo, e em troca ganharia 01 porção para consumo próprio. Informou também que não repassaria ou receberia nenhum dinheiro do comprador”
.

Razão pela qual Rafaela Ingridy de Conto foi denunciada pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e Renan Ferreira Amaral e Rogério Ferreira Amaral foram denunciados pelos delitos do artigo 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 15-12-2021.

A sentença foi prolatada em 16-9-2022. Os réus foram absolvidos do delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e condenados pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Não obstante, a defesa de Ronaldo Ferreira Amaral e a Defensoria Pública, na defesa de Renan Ferreira do Amaral, pugnam pela
absolvição dos réus
, razão pela qual, o pedido, por ser comum a ambos os réus, será analisado conjuntamente.

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui pelo boletim de ocorrência n. 2021.118715, auto de apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo toxicológico definitivo.

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Os policiais militares
Luan Patrick de Souza Neves
e
Moisés Santos Conceiçã
o, na delegacia, relataram que, a equipe de Cavalaria/PM recebeu informações da inteligência da Cavalaria de que
“havia um casal realizando venda de entorpecentes na praça do bairro Novo Milênio; Que deslocaram até o local indicado, munidos das características dos suspeitos logrando êxito ao abordar o casal Renan e Rafaela”
.

Declararam que, com Renan, em busca pessoal, foi encontrada 1 (uma) porção grande de skank e que, durante a entrevista, Renan confessou que
“estaria fazendo a venda para a suspeita Rafaela em porção maior para que ela revendesse; Que Renan tem como seu comparsa seu irmão Rogério Pereira, “vulgo SECO” e este tinha como participação a venda de porções menores”
.

Contaram também que Renan disse que seu irmão estaria na Distribuidora Tatão e que, de posse dessa informação, deslocaram-se até o local, onde encontraram Rogério que, ao avistar a aproximação da polícia, dispensou a droga ao chão e, após varredura, os policiais encontraram 5 (cinco) porções de skank.

Confirmaram que Renan estava utilizando uma motocicleta Biz para a entrega dos entorpecentes, na forma de ‘delivery’ (Id.: 201113666).

Na audiência de instrução e julgamento, os policiais militares confirmaram a versão apresentada na fase investigativa, reafirmando que encontraram entorpecentes com Renan e Ronaldo. Declararam também que Renan teria dito que seu irmão vendia drogas para ele, em porções menores.

Rafaela Ingridy de Conto
, na fase investigativa, admitiu ser usuária de maconha há 8 (oito) anos. Confessou que compra droga em uma esquina, conhecida como ponto de venda de entorpecentes no Bairro Osmar Cabral.

Disse que, no dia dos fatos, uma amiga lhe telefonou, falando que outra amiga queria comprar skank e se ela arrumasse quem fornecesse, iria ganhar uma porção para consumo próprio.

Relatou que conseguiu o contato de Renan em um grupo de whatsapp (não o conhece) e combinou de encontrá-lo.

Contou que
“não iria repassar nenhum dinheiro a Renan e também não iria receber nenhum dinheiro do comprador; Que estava fazendo a “ponte” entre a pessoa que estava interessada em comprar e o Renan que estava vendendo, e em troca iria ganhar 1 porção para seu consumo; Que chegou na praça e iniciou a conversa com Renan porém antes do comprador chegar ao local eles foram abordados pela PM”
(Id.: 201113666).

Renan Ferreira Amaral
e
Rogério Ferreira Amaral
, na delegacia, permaneceram em silêncio (Id.: 201113666).

Renan Ferreira do Amaral
, em juízo, confessou que a droga encontrada com ele e Rafaela era para consumo próprio. Contou que iria se encontrar com Rafaela para fumarem, mas não para vender entorpecentes.

Perguntado sobre seu irmão, negou ter dito que ele estava na distribuidora, disse que, quando estava no camburão, seu irmão ligou, um policial atendeu e, por isso, a polícia soube onde estava.

Inquirido se tinha dito para os policiais que seu irmão era seu
sócio
, negou ter falado.

Aduziu que os policiais manusearam seu aparelho celular, fazendo se passar por ele para conversar com seu irmão, a fim de descobrir onde ele estava (Id.: 201113845).

Embora a denúncia e os depoimentos extrajudiciais dos policiais fazerem referência à pessoa de Rogério, durante a instrução processual, apurou-se que seu nome verdadeiro é Ronaldo Ferreira do Amaral.

Ronaldo Ferreira Amaral
, na audiência de instrução e julgamento, negou a autoria delitiva, reafirmando a versão apresentada pelo seu irmão.

Falou que os policiais chegaram à distribuidora,
“e apareceu com essa droga no meu nome lá no CISC (...) me colocaram de joelho, entendeu, colocou eu dentro do carro com os dois, mas eu não tenho conhecimento dessa droga, essa droga não foi encontrada comigo, essa droga foi aparecida lá na delegacia e no m eu nome”
.

Sobre seu irmão tê-lo indicado como seu sócio, Ronaldo nega, dizendo que, no dia dos fatos, estava trabalhando quando a polícia chegou e o abordou.

Nesse contexto, diante do conjunto probatório dos autos, não se pode acolher a tese das defesas de que não há provas suficientes a comprovar o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Importa registrar que Renan foi flagrado na posse de 1 (uma) porção grande de skank, com peso de 90,94g (noventa gramas e noventa e quatro centigramas) e Ronaldo detido na posse de 5 (cinco) porções de maconha, com peso total de 40,25g (quarenta gramas e vinte e cinco centigramas).

A tentativa de Renan em dizer que a droga apreendida em sua posse era para consumo próprio não deve ser acolhida, haja vista que a grande quantidade já desqualifica a versão de que seria para uso próprio.

Até porque, Rafaela confirmou que foi se encontrar com Renan para intermediar a venda de maconha para uma terceira pessoa, admitindo que, com isso, ganharia uma porção de maconha para uso próprio.

Portanto, o flagrante policial e o depoimento de Rafaela servem para demonstrar a comercialização de entorpecentes por Renan.

De outro lado, nota-se que as versões apresentadas pelos irmãos Renan e Ronaldo são incontroversas, pois, em juízo, primeiramente, afirmaram que os policiais ligaram para o celular de Renan e, posteriormente, disseram que a conversa com os policiais se deu por mensagem.

De tal modo, as alegações genéricas e incontroversas dos apelantes são diversamente opostas às provas colhidas nos autos, que retratam a materialidade e a autoria delitivas para o crime de tráfico de entorpecentes, o que desnatura o acolhimento do pleito de absolvição (ausência de provas), ou, subsidiariamente, de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, pois o crime do artigo
33,
caput
, da referida lei, é delito de ação múltipla, bastando a concretização de qualquer dos núcleos do tipo penal.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Se os depoimentos prestados na fase investigativa são confirmados em juízo e harmonizam-se com os demais elementos colhidos na fase inquisitiva, a ponto de comprovar suficientemente a autoria e materialidade delitiva concernente ao tráfico de drogas, deve ser mantida a sentença condenatória.

É cediço que a conduta delitiva descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 é de ação múltipla, composto de dezoito condutas típicas, bastando que o agente pratique uma delas para configuração do tráfico, cuja finalidade seja de fornecer droga a terceiros, mesmo que de forma gratuita” (N.U 0024443-76.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

Noutro giro, o apelante Renan Ferreira Amaral pretende seja
reconhecida a benesse do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06
.

Nesse sentido, o magistrado, ao realizar o cálculo dosimétrico, na primeira fase, aplicou a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, inexistentes atenuantes e agravantes, manteve a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento de pena, porém o magistrado afastou o tráfico privilegiado ao seguinte fundamento:

“Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não reúne bons antecedentes e, além disso, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, já que responde outro processo criminal pelo delito de furto e é investigado pelo crime de receptação, conforme antecedentes criminais juntados ao Id. 92535992.

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (Id.: 201113845).

A jurisprudência reconhece que se o acusado possuir inquéritos policiais em aberto ou responder a outras ações penais, não é o bastante para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado (HC 177670 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020 e publicado em 23/9/2020).

Seguindo a mesma compreensão, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1977027/PR e n. 1977180 – Tema Repetitivo n. 1139 – fixou a tese de que
“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”
.

De fato, a existência da ação penal, na qual o réu responde pelo crime de mesma natureza (tráfico de entorpecentes), atrelada à quantidade de droga apreendida não são suficientes para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, sobretudo, porque a presunção de inocência, assegurada pelo entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, deve perdurar para a individualização da pena como um todo.

Desse modo, impõe-se a reforma da dosimetria com a aplicação da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, ante a quantidade de droga não tão relevante aliado à ausência de circunstâncias judiciais e adicionais que imponham o não reconhecimento do tráfico privilegiado.

Entretanto, malgrado o legislador não ter delimitado parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei n. 11.343/06, de forma que o
quantum
de diminuição fica adstrito ao arbítrio do magistrado, em razão do seu livre convencimento, no caso dos autos, considerando que a quantidade de droga não é de grande monta, aplica-se a minorante em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Destarte, na terceira fase, com a causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado), na fração de 2/3 (dois terços), readéquo a reprimenda definitiva ao patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente, no regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Via de consequência, em razão de o réu preencher os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por (2) duas restritivas de direitos a ser definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
REJEITO
a preliminar de nulidade de busca e apreensão e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Ronaldo Ferreira Amaral.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Renan Ferreira Amaral para reconhecer o tráfico privilegiado e fixar a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente, no regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

DE OFÍCIO
, estando a corré Rafaela Ingridy de Conto na mesma situação fática que Renan Ferreira Amaral, estende-se a ela, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, a pena aplicada a este, fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente, no regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024